Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700392-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE DOS SANTOS PRADO SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLEIDE DOS SANTOS PRADO SALES interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo,, da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela cuja pretensão é usufruir da redução de 20% da carga horária em regência de classe, pelo decurso de mais de vinte anos nessa atividade (em regência), com fulcro no § 5o do art. 9o da Lei 5.105/2013. Aduz que o benefício se traduz em direito subjetivo porque preenche os requisitos legais, inclusive reconhecido pela Administração pública mediante a publicação da redução no DODF n. 05, de 06/01/2017, mas a Secretaria de Educação SEE/DF não encaminhou professor substituto com vistas a implementar seu benefício. Por fim, afirma a inexistência de óbice ao deferimento do pedido liminar por não se tratar de decisão satisfativa e irreversível. O MM. Juiz indeferiu a medida excepcional ante a ausência do perigo de dano. Decido. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal:, in verbis: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela (...)”. Em que pese os argumentos da agravante no sentido de demonstrar a verossimilhança das suas alegações, o deferimento da tutela provisória de urgência que concede o próprio mérito há de ser sopesado à vista de outros elementos que traduzam a sua real necessidade. A tutela provisória de urgência que antecipa o próprio provimento deve estar revestida da probabilidade do direito e perigo de dano, este traduzido no risco de comprometer a efetividade da medida pela demora na decisão. No caso dos autos, a agravante é Professora na SEE/DF, com admissão em 05/06/1996, e pleiteia a redução em 20% da carga horária de trabalho semanal de 40 horas, por possuir mais de vinte anos em efetiva atividade de regência de classe, consoante o disposto no § 5°do artigo 9o da Lei no 5.105 de 3 de maio de 2013. Conquanto ressaia dos autos a probabilidade do direito, a agravante não acostou aos autos a justificativa administrativa para a demora em conceder o benefício, daí porque há de se aguardar o contraditório, especialmente para verificar se a agravante está em usufruto de alguma outra redução que deva ser contabilizada. Por outro lado, não observo perigo de dano imediato e urgente que não possa aguardar a decisão de mérito, isto porque inexiste prova de que a agravante esteja recebendo proventos a menor em razão da não efetivação da carga horária, e além disso, as aulas estão suspensas nos termos do Decreto GDF 40.539/2020 que estabeleceu medidas de contenção à propagação do Covid-19. Posto isto, considerando que o deferimento de liminar se destina a casos urgentes, indefiro o pedido de tutela de urgência, pois não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para o seu deferimento. Ao agravado para contrarrazões. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito